Tribunal: TJDFT
Processo: 0705182-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705182-56.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARIA IDALINA ARAUJO DA CRUZ DESPACHO Autos conclusos a esta Relatoria, em substituição (RITJDFT, artigo 90). Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, manifeste-se a agravante, no prazo de 5 dias, sobre a sua legitimidade recursal, visto que, da análise dos autos originários, o seu pedido de ingresso na lide para formação de litisconsorte passivo ainda não foi examinado pelo i. Juízo a quo. Brasília - DF, 23 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora